Tribunal: TJES
Processo: 5049702-79.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049702-79.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVELO S.A.
RECORRIDO: BRUNO AMARANTE SILVA COUTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5049702-79.2025.8.08.0024.

RECORRENTE: LIVELO S.A.

RECORRIDO: BRUNO AMARANTE SILVA COUTO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19629674. Contrarrazões apresentadas no ID 19629676.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19629674), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FIDELIDADE. PONTOS LIVELO. RESGATE INDEVIDO POR TERCEIRO. FRAUDE CARACTERIZADA. CONSUMIDOR EM VIAGEM INTERNACIONAL NA DATA DA TRANSAÇÃO. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESTORNO ADMINISTRATIVO APÓS A CITAÇÃO. PERSISTÊNCIA DO DANO MORAL. QUEBRA DE CONFIANÇA E INSEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por Bruno Amarante Silva Couto em face de Livelo S.A. O autor, participante do programa de recompensas da ré, alegou que em 05/12/2025 constatou o resgate não autorizado de 16.000 pontos de sua conta, ocorrido em 28/11/2025 (ID 87071533). Sustentou a impossibilidade de ter realizado a operação, uma vez que se encontrava em viagem internacional na data do fato, conforme comprovado por bilhete aéreo (ID 87071534). Apontou, ainda, o recebimento de e-mail de confirmação de compra em loja física da Drogasil, no Rio de Janeiro, enquanto estava no exterior (ID 87071535). Pleiteou a restituição da pontuação e reparação por danos extrapatrimoniais.

A sentença proferida reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, tendo em vista que a ré procedeu ao estorno administrativo dos pontos após o ajuizamento da demanda (ID 89207319). No mérito, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Livelo S.A. ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. O fundamento central foi a falha na prestação do serviço por deficiência na segurança da plataforma, configurando fortuito interno, o que gerou angústia e quebra de confiança que ultrapassam o mero dissabor.

A recorrente Livelo S.A., em suas razões (ID 19629674), sustenta a inexistência de danos morais, alegando que a situação configura mero descumprimento contratual e que os pontos foram integralmente restituídos. Argumenta que o recorrido não buscou solução administrativa prévia e que não houve prova de perda de tempo útil capaz de ensejar a aplicação da teoria do desvio produtivo. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação por considerá-lo excessivo e desproporcional.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar se a subtração indevida de pontos por fraude de terceiros, em razão de falha na segurança do sistema da fornecedora, configura dano moral indenizável, mesmo após a restituição administrativa dos valores. Adicionalmente, deve-se analisar se a ausência de tentativa de solução extrajudicial obsta o direito à indenização e se o valor fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso concreto, a falha de segurança é evidente: o sistema da ré permitiu que um terceiro realizasse o resgate de 16.000 pontos em uma loja física no Rio de Janeiro enquanto o legítimo titular comprovadamente se encontrava fora do território brasileiro (ID 87071534 e ID 87071535). A ocorrência de fraude por terceiros em sistemas digitais não afasta o nexo de causalidade, pois constitui fortuito interno, risco inerente à própria atividade econômica de gestão de ativos digitais e pontos de fidelidade. A vulnerabilidade do sistema, que não detectou uma transação completamente destoante do perfil do usuário e geograficamente impossível, caracteriza o serviço como defeituoso.

Quanto ao dano moral, este se mostra configurado pela violação do dever de segurança e pela quebra da legítima expectativa de proteção do patrimônio digital do consumidor. A subtração de pontos que possuem valor econômico real gera um sentimento de insegurança, angústia e vulnerabilidade. O abalo emocional decorre da percepção de que dados pessoais e ativos financeiros estão expostos a criminosos por ineficiência do fornecedor. Diferentemente do que sustenta a recorrente, a restituição posterior dos pontos (ID 89207319), embora necessária para sanar o prejuízo material, não apaga a lesão moral já consumada no momento da fraude e da constatação da invasão da conta.

No tocante ao argumento de que o autor não buscou auxílio extrajudicial, tal tese deve ser integralmente rejeitada. O acesso à justiça é garantia constitucional (art. 5º, XXXV, da CF/88) e não está condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa, salvo hipóteses específicas que não se aplicam ao presente caso. Ademais, a conduta da ré em contestar o mérito da demanda demonstra que a pretensão resistida permanece, justificando o interesse processual.

Relativamente à teoria do desvio produtivo, embora a recorrente negue sua aplicação, o conjunto probatório demonstra que o recorrido precisou despender tempo vital para registrar Boletim de Ocorrência (ID 19629659), conferir extratos e buscar orientação jurídica para solucionar um problema criado exclusivamente pela ineficiência da fornecedora. No entanto, mesmo que se ignore a referida teoria, a condenação por dano moral subsiste de forma autônoma pela falha de segurança e abalo emocional mencionados anteriormente.

Quanto ao valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), entendo que este se mostra adequado e razoável. O montante observa a capacidade econômica da ré (empresa de grande porte no setor de fidelidade), a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da medida, visando desestimular a manutenção de sistemas de segurança frágeis.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)